Tribunal: TJMT
Processo: 1016382-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016382-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXECUÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o oferecimento de seguro garantia em embargos à execução fiscal de crédito tributário (ISSQN) é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O seguro garantia, embora aceito para garantir o juízo e possibilitar o oferecimento de embargos à execução fiscal, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal, servindo apenas para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

5. No caso concreto, tratando-se de execução fiscal para cobrança de ISSQN, o seguro garantia oferecido não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem do curso da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e não conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento:
"O oferecimento de seguro garantia em embargos à execução fiscal de crédito tributário, embora aceito para garantir o juízo, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, § 1o, 921, II; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 112/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1646379/RJ; STJ, REsp 1759792/MG; TJMT, AI 1021352-19.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1004574-08.2019.8.11.0000; TJMT, AI 1020589-18.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1018023-62.2021.8.11.0000; TJMT, AI 1014872-25.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1012745-85.2018.8.11.0000; TJMT, AGR 10241126720228110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento no
1016382-34.2024.8.11.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1031519-84.2023.8.11.0002, opostos por
MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, que, em razão da oferta de seguro garantia nos autos da Ação de Execução Fiscal,
recebeu os Embargos à Execução Fiscal com Efeitos Suspensivos
(Id: 149227523).

Inconformado, o agravante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou, uma vez que o art. 151 do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

Por tais motivos, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, almejando o seu recebimento com efeitos suspensivos, sustando a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso, e, no mérito recursal, que seja reformada a decisão de forma definitiva e confirmada a medida liminar (Id: 22094691).

O recurso foi recebido em 20 de junho de 2024 (Id: 220312691), ocasião em que foi indeferida a tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a intempestividade do agravo de instrumento e a ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, alegou que a suspensão da execução fiscal por meio de seguro garantia preenche os requisitos previstos no art. 919, §1°, do CPC (Id: 225281150).

Por fim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 225281150).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
MRV Prime Projeto MT S Incorporações SPE Ltda.

A controvérsia recursal reside em dirimir se há possibilidade de suspender execução fiscal, mediante ao oferecimento de apólice de seguro para garantia da dívida executada.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o Código de Processo Civil, a suspensão da execução pode ser deferida quando forem preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil ou no artigo 921 da mesma legislação, conforme transcrição a seguir:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1° O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

“Art. 921. Suspende-se a execução: (...) II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; (...)”

Vislumbra-se que, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, com fulcro no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1)

requerimento do embargante
;

2)

probabilidade do direito pleiteado
;

3)

demonstração de dano grave ou de difícil reparação
; e

4)

que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea
.

Em que pese a regra geral seja no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, e garantido o feito executivo, ainda que por meio de seguro garantia, é

possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução, ocorre que,
no caso de execução fiscal que visa a satisfação de crédito de natureza tributária, não se aplica a regra geral
.

Isso porque, nessas hipóteses (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributária), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que, embora seja possível a utilização de seguro-garantia para garantia do Juízo, de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos a execução,
ele não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributária (artigo 151, inciso II do CTN c/c a Súmula 112 do STJ) e, consequentemente, da execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido
.

Nesse sentido, tem sido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ
. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...] 2.
É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018) (destaquei)

Na mesma linha, é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como, não é apto à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
. [...]”. (TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional
”. (TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário.
2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, conforme entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se faz necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado. O seguro-garantia possui força para garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN –
SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CABIMENTO – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]”. (TJMT - N.U 1014872-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional. Recurso não provido
”. (TJMT - N.U 1012745-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como, não é apto à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco ao curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJ-MT - AGR: 10241126720228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023) (destaquei)

No caso dos autos, conforme mencionado anteriormente, a execução fiscal visa o recebimento de
ISSQN
, ou seja, crédito de natureza tributária.

Sendo assim,
o seguro garantia ofertado, embora possa possibilitar o oferecimento dos embargos à execução, não se mostra suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, do curso da execução fiscal que visa o recebimento do imposto
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, no sentido de
não conceder efeitos suspensivos aos Embargos à Execução Fiscal n° 1031519-84.2023.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024